Tribunal: TJSP
Processo: 1503587-39.2021.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA ACOLHIDA.
I. Caso em Exame
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Alega ausência de materialidade e fragilidade da prova, que se resume à confissão extrajudicial, não ratificada em

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA ACOLHIDA.
I. Caso em Exame
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Alega ausência de materialidade e fragilidade da prova, que se resume à confissão extrajudicial, não ratificada em juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do mandado de busca e apreensão e ausência de "Aviso de Miranda" e (ii) avaliar se existem elementos mínimos de prova para a submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de busca foi cumprido no endereço mais precisamente possível, não havendo nulidade. A mudança de endereço foi informada por familiar do investigado, o qual foi cientificado de todos os seus direitos por ocasião do interrogatório extrajudicial.
4. A confissão inquisitiva do acusado, não confirmada em juízo, aliada à ausência de corpo ou de vestígios do crime, assim como de prova testemunhal e pericial, não sustenta a pronúncia, sendo extremamente parco o conjunto probatório.
5. Despronúncia reconhecida no Tribunal ad quem nos exatos termos do artigo 414 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Despronúncia do acusado por falta de elementos probatórios relacionados à materialidade e, também, de indícios mínimos de autoria.
Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial isolada no arcabouço probatório, e depois retratada ainda na fase extrajudicial e posteriormente em juízo, não permite lastrear a pronúncia do acusado. 2. A ausência de provas concretas da materialidade e de inícios mínimos impedem a submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri, razão pela qual a despronúncia é de rigor nos termos do artigo 414 do CPP.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV, e art. 211.
Código de Processo Penal, art. 243, art. 414.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC no 904.289/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 17.06.2024.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 0015283-12.2013.8.26.0001, Rel. Newton Neves, j. em 21.07.2020.
TJSP, Apelação Criminal no 1500336-29.2023.8.26.0161, Rel. Marcos Zilli, j. em 13.02.2025.
TJSP; Recurso em Sentido Estrito no 1500999-69.2023.8.26.0066; Relator Hermann Herschander; 14a Câmara de Direito Criminal; j. em 21.02.2025.